Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-17.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004650-17.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE SENHORINO TESCHKE - CPF: 016.865.471-70 (EMBARGANTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), CORRETORA INVEST LTDA - CNPJ: 50.432.093/0001-00 (EMBARGANTE), CORRETORA INVEST LTDA - CNPJ: 50.432.093/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO ANTERIOR. ANULAÇÃO. MÉRITO. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por erro material, utilizou fundamentação relativa a juros remuneratórios e temas repetitivos estranhos à lide de fraude bancária. No mérito da demanda originária, o embargante busca a reforma de decisão que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de golpe do boleto fraudado, alegando falha na segurança e violação à responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de acórdão com fundamentação inteiramente dissociada dos fatos e do objeto da lide configura erro material apto a ensejar sua anulação; (ii) estabelecer se a fraude bancária operada via engenharia social (phishing), com entrega voluntária de credenciais de segurança pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço ou excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão que apresenta fundamentação baseada em elementos estranhos aos autos e desconexos com a realidade fática da lide padece de erro material e incongruência absoluta, impondo-se sua anulação para garantir a regular prestação jurisdicional.

4.

A responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, embora consagrada no Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3o, II, do referido diploma.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade na análise da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Primeiros embargos de declaração providos com efeitos infringentes para anular o acórdão anterior; segundos embargos de declaração rejeitados no mérito.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo, por erro material e negativa de prestação jurisdicional, o acórdão cujos fundamentos são totalmente dissociados da lide e do objeto do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3o, II; Código Civil (CC), art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, em tese, teria apreciado aclaratórios anteriores em demanda indenizatória.

O embargante sustenta que a decisão colegiada encontra-se em absoluta desconexão com a realidade fática e jurídica dos autos.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que, reconhecido o erro material, seja anulado o julgado e proferida nova decisão condizente com o objeto da lide.

Em sede de contrarrazões, as instituições financeiras embargadas, manifestaram-se pelo não conhecimento ou rejeição do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o aresto não corresponde ao processo uma vez que enquanto a lide originária versa sobre responsabilidade civil por fraude bancária decorrente de boleto fraudado, o acórdão embargado fundamentou-se em matéria estranha ao processo, especificamente sobre revisão de juros remuneratórios e suspensão processual por afetação de tema repetitivo junto ao Superior Tribunal de Justiça (Tema 28 e REsp 2.227.287/MG).

Diante disso, impõe-se a anulação do acórdão lançado no Id n. 357970393 e apreciação dos Embargos de Declaração oposto pelo ora embargante, cujo relatório e voto correspondentes estão a seguir:

RELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão, que, por unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e PagSeguro Internet Ltda., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais e reconhecer a ilegitimidade passiva das instituições financeiras.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado.

Alega que o acórdão não enfrentou a tese de falha na prestação do serviço decorrente da majoração abrupta e não solicitada do limite de crédito em conta recém-criada, fato que teria viabilizado a concretização da fraude.

Aduz que não houve manifestação expressa sobre a inversão do ônus da prova quanto à autoria da solicitação de aumento de limite.

Argumenta, ainda, a necessidade de pronunciamento específico acerca da aplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e da incidência da teoria do risco da atividade, prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria legal suscitada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

No caso em apreço, o Embargante alega omissões quanto à análise da falha de segurança (aumento de limite não solicitado), à inversão do ônus da prova e à aplicação da Súmula 479 do STJ.

Contudo, a decisão colegiada foi clara e fundamentada ao estabelecer que a causa determinante do prejuízo (nexo causal) não foi uma falha interna sistêmica das instituições financeiras, mas sim a conduta do próprio consumidor que, vítima de engenharia social (
phishing
via contato telefônico e mensagens), realizou voluntariamente as transações, utilizando suas credenciais de segurança e biometria.

O acórdão enfrentou a questão da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, concluindo pela incidência da excludente de responsabilidade insculpida no § 3o, inciso II, do mesmo dispositivo legal (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro). Ao decidir que o evento configura "fortuito externo", o Tribunal afastou, por incompatibilidade lógica e jurídica, a aplicação da Súmula 479 do STJ, que trata especificamente de fortuito interno.

No que tange à alegação de majoração do limite de crédito, o julgado consignou que as operações foram realizadas mediante autenticação pessoal do titular. O raciocínio desenvolvido no acórdão demonstra que, independentemente do limite disponível, a autorização expressa do correntista para a transferência de valores rompe o nexo de causalidade em relação a eventual falha administrativa anterior.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para anular o acórdão de Id n. 357970393 e apreciar os Embargos de Declaração de Id n. 351265390 e a este,
rejeito
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026